Tribunal: TJBA
Processo: 8064151-78.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8064151-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE ARAGAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THAIZE DE CARVALHO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ATA NOTARIAL PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DO JUIZ AQUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime ajuizada pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, ao fundamento de ausência de justa causa e atipicidade da conduta, em razão de declarações prestadas pela querelada em ata notarial posteriormente utilizada em ação de guarda de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime preenche os requisitos legais e apresenta justa causa para o exercício da ação penal privada; (ii) estabelecer se as declarações prestadas pela querelada configuram dolo específico de ofender a honra (animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi) ou se estão abarcadas por excludente anímica, notadamente o animus narrandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A queixa-crime exige, além dos requisitos formais do art. 41 do CPP, a presença de justa causa, consistente em lastro probatório mínimo que evidencie a materialidade e indícios de autoria.

A ausência de dolo específico de ofender a honra alheia impede a configuração dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

As declarações prestadas em ata notarial foram produzidas no contexto de disputa judicial em ação de guarda, com a finalidade de relatar fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, caracterizando animus narrandi ou defendendi.

A inexistência de elementos mínimos indicativos do dolo específico conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta e à ausência de justa causa para a persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca do intuito de macular a honra da vítima para a configuração dos delitos contra a honra, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de dolo específico de ofender a honra afasta a configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria. 2. Declarações prestadas em contexto de disputa judicial, com finalidade de relatar fatos ou defender direito, caracterizam animus narrandi ou defendendi, afastando a tipicidade penal. 3. A inexistência de justa causa autoriza a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I e III; CP, arts. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.823.924/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8064151-78.2024.8.05.0001
,
em que figura como recorrente
LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA

e como
recorrido
RITA DE CASSIA DE ARAGÃO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.